Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que determinou o arquivamento provisório do processo, antes mesmo da citação do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Ante as informações prestadas em Id 28954132, intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403